Tribunal: TJSP
Processo: 1053646-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO REFERIDO BENEFÍCIO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Incidência do benefício da Gratificação por Serviços Extraordinários sobre os vencimentos integrais. 2. Inteligência do disposto nos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO REFERIDO BENEFÍCIO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Incidência do benefício da Gratificação por Serviços Extraordinários sobre os vencimentos integrais. 2. Inteligência do disposto nos artigos 91, 103 da Lei Municipal no 8.989/79 e 1o da Lei Municipal no 10.073/86. 3. Afronta aos princípios da legalidade, separação dos poderes e usurpação de função legislativa pelo Poder Judiciário (artigos 2o, 5o, II e 37, XIV, da CF e 115, XVI, da CE), não caracterizadas. 4. Hipótese de mera interpretação da legislação Municipal de regência. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Incidência da correção monetária, a título de observação, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 7. Incidência dos juros de mora, a título de observação, a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C. STF; aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes alterações). 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1053646-16.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMSP e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, são apelados IZAIAS GONÇALVES BARBOSA, MÁRIO
APARECIDO ROVERON, ULYSSES DIAS LIMA, VANDERELEI CARMINATE
BRAZ e CLÓVIS ROBERTO DE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053646-16.2018.8.26.0053 -Voto no 26295 - AL
2
VOTO No 26295
APELAÇÃO No 1053646-16.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Serviço Funerário do Município de São Paulo
APELADOS: Izaias Gonçaves Barbosa e outros (Justiça Gratuita)
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Maricy Maraldi
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL

GRATIFICAÇÃO
POR
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
PRETENSÃO AO
RECÁLCULO DO REFERIDO BENEFÍCIO SOBRE OS
VENCIMENTOS INTEGRAIS
POSSIBILIDADE. 1.
Incidência do benefício da Gratificação por Serviços
Extraordinários
sobre
os
vencimentos
integrais.
2.
Inteligência do disposto nos artigos 91, 103 da Lei
Municipal no 8.989/79 e 1o da Lei Municipal no 10.073/86.
3. Afronta aos princípios da legalidade, separação dos
poderes e usurpação de função legislativa pelo Poder
Judiciário (artigos 2o, 5o, II e 37, XIV, da CF e 115, XVI, da
CE), não caracterizadas. 4. Hipótese de mera interpretação
da legislação Municipal de regência. 5. Precedentes da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive,
desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Incidência da
correção monetária, a título de observação, desde o
inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 7. Incidência
dos juros de mora, a título de observação, a partir da citação,
nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na
redação da Lei Federal no 11.960/09 (Tema no 810, do C.
STF; aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes
alterações). 8. Arbitramento dos honorários advocatícios
recursais, em favor da parte vencedora, a título de
observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do
CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada
procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença
recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado
pela parte ré, desprovido, com observações.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 82/87, integrada a fls. 114/115, que julgou procedente
a ação de procedimento comum, para determinar o seguinte: a) recálculo
da Gratificação por Serviços Extraordinários, sobre os vencimentos
integrais; b) pagamento das respectivas diferenças remuneratórias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053646-16.2018.8.26.0053 -Voto no 26295 - AL
3
pecuniárias. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o
montante do crédito.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro
Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com
observações.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) recálculo da Gratificação por Serviços
Extraordinários, sobre os vencimentos integrais; b) recebimento das
respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias.
Os elementos de convicção produzidos nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053646-16.2018.8.26.0053 -Voto no 26295 - AL
4
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. É certo o adimplemento do benefício ora
questionado, apenas e tão-somente, sobre o vencimento padrão e o
Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio). Entretanto, a base de
cálculo está equivocada, pois, desconsiderou o disposto nos artigos 91,
103 da Lei Municipal no 8.989/79 e 1o da Lei Municipal no 10.073/86.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta
C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
SERVIÇO
FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Pretensão a que as horas suplementares percebidas
tenham por base de cálculo os 'vencimentos', assim
considerado o 'padrão e vantagens incorporadas', nos
termos do art. 91 da Lei Municipal no 8.989/79

Inteligência do art. 7o, XVI, da CF; art. 1o, caput, da
Lei Municipal no 10.073/86 e Decreto municipal no
31.576/92
-
Sentença
parcialmente
reformada
CONFERE-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
À
REMESSA NECESSÁRIA, NEGA-SE PROVIMENTO
AO APELO DAS RÉS E DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DO AUTOR.”
(TJSP; Apelação no 1003963-39.2020.8.26.0053; Rel.
o Des. Afonso Faro Jr.; E. 11a Câmara de Direito
Público; Julgado em 4.8.20; destaques acrescidos)
“REEXAME
NECESSÁRIO

HORAS
SUPLEMENTARES
Pretensão ao cálculo da
gratificação pela prestação de serviço extraordinário
sobre os vencimentos integrais
Possibilidade -
Inteligência da Lei Municipal no 8.989/79 e da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053646-16.2018.8.26.0053 -Voto no 26295 - AL
5
Municipal no 10.073/86 Base de cálculo que deve
incluir o padrão de vencimento e demais vantagens
permanentes percebidas pelo servidor - Precedentes -
Sentença de procedência
Recurso oficial não
provido.”
(TJSP;
Remessa
Necessária
no
1058244-76.2019.8.26.0053; Rel. o Des. Reinaldo
Miluzzi; E. 6a Câmara de Direito Público; Julgado em
24.7.20; destaques acrescidos)
“Servidores autárquicos municipais. Pretensão a que
as horas extras tenham por base de cálculo o
'vencimento', assim considerado o 'padrão e
vantagens incorporadas', nos termos do art. 91 da
Lei Municipal no 8.989/79. Sentença de procedência.
Apelação do Serviço Funerário do Município de São
Paulo. Base de cálculo das horas extraordinárias que
deve corresponder à remuneração dos autores
(padrão mais vantagens incorporadas). Inteligência
do art. 7o, XVI, da CF; art. 1o, "caput", da Lei
Municipal no 10.073/86 e art. 5o, "caput", do Decreto
Municipal no 31.576/92. Recursos oficial, considerado
interposto, e voluntário improvidos.”
(TJSP; Apelação no 1053647-98.2018.8.26.0053; Rel.
o Des. Aroldo Viotti; E. 11a Câmara de Direito
Público; Julgado em 15.7.20; destaques acrescidos)
“RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO EM
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM.
1.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. DIFERENÇA
HORAS EXTRAORDINÁRIAS. Base de cálculo das
horas extraordinárias que compreende a efetiva
remuneração do cargo, não se limitando apenas ao
vencimento básico do cargo fixado em lei. Base de
cálculo das horas extraordinárias que compreende o
valor da jornada de trabalho do servidor. Disposição
expressa quanto à aplicação da remuneração,
incluídas as demais vantagens pecuniárias, como
base
de
cálculo
das
horas
extraordinárias.
Inteligência do art. 91o da Municipal de São Paulo
n° 8.989/1979 e art. 1o da Lei Municipal no
10.073/86.
Sentença
de
procedência
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053646-16.2018.8.26.0053 -Voto no 26295 - AL
6
Recursos desprovidos.”
(TJSP; Apelação no 1036892-33.2017.8.26.0053; Rel.
o Des. Marcelo Berthe; E. 5a Câmara de Direito
Público; Julgado em 24.5.18; destaques acrescidos)
Daí porque, é induvidoso que a parte autora faz jus
ao direito postulado. Aliás, nenhum dos componentes do polo ativo
percebe a Gratificação de Gabinete. Fica o registro!
De outra parte, tal posicionamento não implica
infração aos princípios da legalidade e separação dos poderes, bem
como, usurpação de função legislativa pelo Poder Judiciário (artigos 2o,
5o, II e 37, XIV, da CF e 115, XVI, da CE), mesmo porque a hipótese é
de mera interpretação da legislação Municipal.
Mas não é só. A Hora Extraordinária não
caracteriza, à evidência, acréscimo posterior, sendo inaplicável, à
hipótese dos autos, o disposto no inciso XIV do artigo 37 da CF.
Outrossim, sobre o valor total da condenação,
apurado na fase de execução, por mero cálculo aritmético, verificar-se-á,
a título de observação, a incidência da correção monetária, desde o
inadimplemento, de acordo com o IPCA-E, mais os juros de mora, a
partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97,
na redação da Lei Federal no 11.960/09 (RE no 870.947; Tema no 810;
do C. STF; aplicando-se, ainda, as eventuais e subsequentes
alterações).
Finalmente, considerando o trabalho adicional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053646-16.2018.8.26.0053 -Voto no 26295 - AL
7
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 3% sobre o montante do crédito,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração. Mas, observar-se-á, apenas e tão-somente, nos exatos termos
da fundamentação, o seguinte: a) sistemática de incidência dos encargos
moratórios (juros de mora e correção monetária); b) arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, com fundamento no artigo 85, § 11,
do CPC/15.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a
r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observações.
FRANCISCO BIANCO
Relator